Tribunal: TJMT
Processo: 1019539-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1019539-88.2019.8.11.0000
Agravante: SALOMONI & SALOMONI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SALOMONI & SALOMONI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME, face a r. decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1061220-12.2019.8.11.0041 impetrado contra ato do Gerente de Postos Fiscais em Mato Grosso e do Supervisor do Posto Fiscal Flávio Gomes, que deixou de apreciar o pedido liminar, por não se tratar de caso de análise no regime de plantão judiciário.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, no exercício regular de suas atividades, teve mercadorias apreendidas em fiscalização realizada, ao fundamento de que não fora apresentada espontaneamente as notas fiscais a acobertar a operação.
Assevera que, o que ocorreu de fato, é que o motorista do caminhão, em razão de obras na via, não parou no posto fiscal ao adentrar o Estado de Mato Grosso, para carimbar a nota fiscal e incluir no sistema, o trânsito de mercadorias interestadual.
Argumenta que não se admite a apreensão de mercadorias como meio de coagir o contribuinte ao recolhimento de tributos.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a liberação das mercadorias apreendidas, relativizando-se as Normas de Consolidação da Corregedoria Geral.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Compulsando os autos, não se verifica a plausibilidade do direito.
Pretende o Agravante com o presente recurso, a liberação de mercadorias apreendidas, em regime de plantão judiciário.
Entretanto, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece as hipóteses de análise em regime de plantão judiciário, senão vejamos:
“Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de: I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas.”
De mesmo modo, o artigo 243 da CNGC estabelece vedações para apreciação de questões em regime de Plantão Judiciário, dentre as quais, se inclui a liberação de bens apreendidos, caso dos autos, senão vejamos:
“Art. 243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior; II – pedido de reconsideração ou reexame; III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica; IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro; V – pedido de liberação de bens apreendidos.”
Destarte, ao que tudo indica, o Juízo de 1o Grau agiu em consonância ao disposto nas Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça.
Posto isso, não evidenciada a plausibilidade do direito, pressuposto para a concessão da antecipação de tutela recursal, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator